Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PLURALIDADE DE RÉUS. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. O teor do art. 335 do CPC, que dispõe que a revelia não produz efeitos se houver pluralidade de réus, algum deles contestar o pedido, deve ser interpretado em conjunto com o que dispõe o art. 117 do CPC.
2. Somente no caso de litisconsórcio unitário, a defesa de um dos réus aproveita aos demais, já que a demanda deverá ser julgada de forma uniforme para todos os demandados.
3. No litisconsorte simples, em que o processo pode ser julgado diferentemente para cada um dos réus, a defesa de um somente é aproveitável em relação ao fato comum contestável.
4. Se a defesa apresentada pelos demais réus não diz respeito a fatos comuns entre todos os litisconsortes, é possível a aplicação dos efeitos da revelia ao réu que não apresentou contestação, de forma que os fatos que prejudicam somente o agravante sejam presumidos verdadeiros, como a existência de acordo verbal firmado entre si e a autora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.